Tribunal: TJPA
Processo: 0032904-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032904-28.2013.8.14.0301
APELANTE: DIEGO SOUZA DA SILVA BASTOS, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONCURSO PÚBLICO DO C-169/2013 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ, SOB O EDITAL DE Nº 01/2013.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CANDIDATOS ELIMINADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. TEMA 485 DO STF.

PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

2-

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que não foi trazido nos autos.

3-

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sr. Diego Souza da Silva Bastos e Sr. Djair Batista de Oliveira, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4
ª
Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Cautelar, julgou improcedentes os pedidos realizados em inicial, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 2138174 - Pág. 1/12):

(...)

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora por

falta de amparo legal e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação das custas e despesas processuais, por ser parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido. Transitado em julgado e cumpridas a formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e
arquivem-se
os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 6 de setembro de 2017. (...)

Narra a peça vestibular que, os requerentes informam que se inscreverem no Concurso Público do C-169/2013 para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, sob o Edital de nº 01/2013, o qual previa a realização de 4 (quatro) provas, sendo a primeira prova objetiva. Narram que a nota mínima para a aprovação na primeira etapa e, consequentemente a aptidão para realizar a segunda etapa era 7 (sete) pontos. Assim, o requerente Sr. Diego Souza da Silva Bastos alega que obteve a pontuação 6.4, enquanto o Sr. Djair Batista de Oliveira obteve a pontuação 6.8. Sustentam que o Edital não prevê a hipótese de mudança de gabarito, apenas a nulidade da questão, apesar disso, alegam que a prova objetiva apresentou cerca de 10 (dez) questões nulas de pleno direito, sejam por apresentarem várias alternativas corretas ou por não apresentarem alternativas corretas. Ainda, afirmam que a entidade organizadora divulgou gabarito preliminar e, posteriormente, gabarito oficial sem invalidar as questões 17 e 19, realizando apenas alteração da alternativa correta (Id. 2138113 - Pág. 4/56).

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (Id-Num.2138175), e, nas razões recursais, alegaram
que é cabível a intervenção do judiciário nos atos administrativos para garantir a legalidade dos mesmos, podendo realizar análise dos atos discriminados e vinculados, tendo sido demonstrado a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação dos autores do concurso público. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso e a consequente procedência dos pedidos da inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2138176 - Pág. 2/5).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto, (Id-Num. 2275448).

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne em questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos autoras, que requereram a nulidade de algumas questões do Concurso Público C-169/2013, sob edital nº 01/2013, para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, com a respectiva atribuição de pontos para o prosseguimento nas demais fases do certame.

Pois bem, é sabido que cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

Sob esse norte, noto que os candidatos propõem interpretações subjetivas em contraposição ao gabarito oficial lançado pela banca examinadora e, desse modo, tenta submeter os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

Destaco que o concurso seguiu dentro das normas do edital que o disciplinou, inexistindo indícios de ilegalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que não foi trazido nos autos.

Para esclarecer, trago à baila o julgado do STF sobre o tema 485, com repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Corroborando com o dito acima, colaciono recentes julgados da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. PROVA ESCRITA. SENTENÇA CÍVEL.
CORREÇÃO DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF RE 632.853 EM REPERCUSSÃO GERAL
. INCOMPATIBILIDADES COM O EDITAL NÃO CONSTATADAS. DIVULGAÇÃO PRÉVIA DO ESPELHO. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. A pretensão deduzida pelo recorrente busca a revisão da correção da prova escrita (sentença cível) do concurso para Juiz Estadual Substituto do Estado do Rio Grande do Sul, o que extrapola as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, de competência do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015).

2
. Os argumentos levantados pelo recorrente não se enquadram na exceção instituída pelo Supremo Tribunal Federal concernente à compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, porquanto se pretende a revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

3. O único tópico recursal que aborda suposta incompatibilidade da correção da prova com os termos do edital é a desconsideração, pela banca examinadora, das respostas dadas com base no CPC de 2015, vigente no momento do exame. O pleito, porém, não prospera, pois estava expressamente previsto na prova escrita que "a sentença deve ser proferida à luz do Código de Processo Civil de 1973", segundo o próprio recorrente aponta. 4. A tese de falta de divulgação prévia dos critérios de correção da prova escrita (sentença cível) foi rechaçada pela autoridade impetrada ao apontar que o caso retratado na questão da prova tinha como modelo sentença exarada em processo real e que tal situação foi informada com antecedência aos candidatos. Não há, portanto, ilegalidade. 5. A propósito, colhe-se das informações prestadas (fls. 334-362/e-STJ): "Importante informar que a PROVA PRÁTICA DE SENTENÇAS CÍVEL E CRIMINAL recaiu sobre cópias de autos de processos reais, já julgados em primeiro e segundo graus de jurisdição, cujas sentenças e acórdãos estão disponíveis na página deste Tribunal de Justiça na internet. (...) É que, tão logo publicadas as notas atribuídas aos candidatos, estes puderam identificar exatamente os pontos em que sua prova apresentara deficiência ou omissão quanto ao exame decorrente dos fatos processuais apresentados. Tinham, portanto, os candidatos ciência de qual deveria ser a solução jurídica para cada processo e quais os pontos valorados. Por outro turno, tomando conhecimento das decisões proferidas nos autos dos processos que, por cópia, foram colocados a sua disposição, dispuseram os candidatos da oportunidade de interpor recursos, cujas impugnações foram todas fundamentadamente apreciadas pela Comissão de Concurso, nos termos do artigo 93, X, da Constituição da República". 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 58.394/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 06/03/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. TEMPO MÍNIMO. CERTIDÃO DA OAB. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. ACRÉSCIMO ULTERIOR DE EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853/CE.

1. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.

2.
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
" (RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

3. Na hipótese da regulação de prova de títulos estabelecida como etapa de certame para a outorga de delegação de serventia cartorária extrajudicial, tanto o candidato quanto a Administração Pública obrigam-se ao que estipulado em tempo e modo oportunos para efeito de cômputo no exame.

4. Não há cogitar-se do acréscimo ulterior de exigência de outro requisito que não aqueles previstos originalmente, de sorte que o indeferimento no cômputo de parte dos títulos em razão disso viola o princípio da vinculação ao edital e ofende a compatibilidade entre o exame e o conteúdo editalício, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário para a correção da ilegalidade flagrante.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.

(RMS 57.416/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Veja-se, portanto, que somente em circunstâncias excepcionais, de evidente abusividade, é que se permite a intervenção judicial, o que não é o caso dos presentes autos.

Esta Corte, inclusive, assim já se posicionou. Vejamos:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. C-149/2009. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CANDIDATOS ELIMINADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. TEMA 485 DO STF.

PRECEDENTES.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que não foi trazido nos autos.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.01705194-14, 203.395, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488, CPC/15. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA EXTA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUSTS E HONORÁRIOS FIXADOS.

1-

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação com resolução do mérito nos termos do art.269, I do CPC, determinando que todos os autores fossem matriculados na academia de polícia - segunda fase do concurso regido pelo Edital nº 1/2006- SEAD/PCPA;

2-

O apelante suscita preliminares nas razões do apelo. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria o julgamento do feito com resolução do mérito. Preliminar prejudicada;

3-

A Administração pode restringir, a juízo discricionário, o limite de candidatos que serão convocados para as fases subsequentes do certame (cláusula de barreira), sem que tal conduta resulte em violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e moralidade;

4-

Do exame das assertivas questionadas, tem-se que ao Poder Judiciário é defeso adentrar a análise de mérito das questões de concurso público, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República;

5-

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário;

6-

Do cotejo entre os pedidos e a sentença, é nítido o caráter desproporcional entre ambos. Isto porque os autores formularam pedido de nulidade das questões formuladas e o prosseguimento à fase seguinte (exame físico) da primeira etapa do concurso; enquanto que o juízo a quo concedeu a inclusão dos candidatos na academia de polícia, que importa em fase posterior, já da segunda etapa do concurso, fato sequer ventilado na exordial. Tudo passando ao largo do enfrentamento da nulidade das questões ora impugnadas, ao argumento de falta de resposta ao pedido administrativo;

7-

A sentença que extrapola os limites do pedido formulado na exordial caracteriza o excesso de julgamento, pelo que merece ser anulada, porquanto violadora do princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC/73;

8-

Considerando o estado maduro da causa, nos termos do §3º, do art. 515, do CPC/73, prossigo no julgamento do feito e, com base na aplicação do Tema 485, do STF, julgo improcedente o pedido exordial e casso a liminar deferida;

9-

Por força do princípio da causalidade, devem os autores arcar com o pagamento de custas e honorários de advogado, consoante dicção do art. 269 I, do CPC/73; fixados os honorários na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por autor, porquanto proporcional e equânime, nos moldes dos critérios estabelecidos no §4º, do art. 20, do CPC/73.

10

Reexame e apelo conhecidos. Apelo provido. Em reexame, sentença anulada.

(2018.05143986-25, 199.693, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03.)

Pelas razões acima delineadas, a sentença do juízo primevo se mostra irretocável, devendo ser mantida na sua integralidade.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020